Tribunal: CARF
Processo: 10783.906256/2013-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.906256/2013-49
ACÓRDÃO
3102-003.399 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRAMETAL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
INSUMOS. CONCEITO. PREVISÃO DE CREDITAMENTO.
São insumos, para efeitos do PIS e COFINS não-cumulativos, todos os bens
e serviços essenciais ao processo produtivo e à prestação de serviços para
a obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu adquirente,
podendo ser empregados direta e ou até indiretamente no processo
produtivo, cuja subtração implica a impossibilidade de realização do
processo produtivo e da prestação do serviço, comprometendo a qualidade
da própria atividade da pessoa jurídica.
SERVIÇOS ADMINSTRATIVO INTERNO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Para fins de apuração de Créditos PIS COFINS insumos prestação serviços,
apenas os bens e serviços diretamente utilizados na prestação de serviços
a terceiros é que são considerados. Esta definição delimita claramente o
escopo do que pode ser considerado como insumo gerador de crédito em
relação a serviços administrativos internos, que estão fora da cadeia
produtiva.
PEÇAS, FERRAMENTAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS. CREDITAMENTO.
São insumos, para efeitos do PIS e Cofins não-cumulativos, todos os bens e
serviços essenciais ao processo produtivo e à prestação de serviços para a
obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu adquirente,
podendo ser empregados direta ou indiretamente no processo produtivo,
cuja subtração implica a impossibilidade de realização do processo
produtivo e da prestação do serviço, comprometendo a qualidade da
própria atividade da pessoa jurídica.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.399 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906256/2013-49
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiados, por unanimidade, em dar parcial provimento
ao recurso para reverter a glosa de ferramentas não passíveis de imobilização. As conselheiras
Joana Guimarães e Sabrina Coutinho davam provimento em maior extensão para reverter também
as glosas de créditos de armazenagem e frete na operação de venda.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jorge Luis Cabral, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Wilson Antonio de Souza Correa, Fabio Kirzner Ejchel, Sabrina
Coutinho Barbosa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado o Relatório da DRJ, onde, com precisão, objetividade e
simplicidade nos informa os fatos e as razões das glosas e da Manifestação de Inconformidade, o
adoto até seu julgamento. Confira:
RELATÓRIO
INTRODUÇÃO
1. Trata o presente processo da análise de Pedido de Ressarcimento n°
42132.13163.271112.1.1.10-8482, transmitida com fundamento em pretenso
crédito de PIS/Pasep Não Cumulativo, no montante de R$ 411.131,96, referente
ao período de apuração do 1° Trimestre de 2011; sendo que a empresa já
compensou grande parte do crédito pleiteado. Para a escorreita apuração do
crédito alegado pela Contribuinte, esta foi intimada a apresentar documentos que
fundamentassem o crédito pretendido. A seguir, relato os fatos.
DO DESPACHO DECISÓRIO E TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL (fls. 44/51)
Descrição dos Fatos
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.399 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906256/2013-49
3
1. A empresa Brametal S/A tem por objeto social a fabricação e comercialização
de estruturas metálicas, em especial, TORRES para transmissão de energia elétrica
e telecomunicação, destinada ao mercado interno e externo, sujeitas ao IPI à
alíquota 0,0 (zero) e outras peças - eletro ferragens - sujeitas ao IPI à alíquota
positiva de 5%. Em sua atividade empresarial o contribuinte industrializa e
comercializa os produtos - torres e eletro ferragens - com classificação fiscal na
TIPI 7308.20.00 e 7326.90.00, respectivamente.
2. Apresentou Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica,
anocalendário 2011, sob o regime de tributação do lucro real, ficando sujeita à
apuração do PIS e da Cofins pela sistemática da não-cumulatividade, nos termos
do art. 08 da Lei 10.637/02 c/c art. 60 da IN SRF 247/02 e do art. 10 da Lei n°
10.833/03 c/c art. 2° da IN SRF 404/04, respectivamente.
1. Neste caso, o valor da contribuição para o PIS e da Cofins, resulta,
respectivamente, na aplicação das alíquotas de 1,65% e 7,60%, incidentes sobre a
receita bruta, assim entendida a totalidade das receitas auferidas pela sociedade
industrial Brametal S/A, independentemente da atividade por ela exercida e da
classificação contábil adotada para escrituração das receitas. Admitidas às
exclusões e deduções da base de cálculo previstas na Lei 10.637/02 e na Lei
10.833/03
(...)
4. Sendo assim, foi analisado neste Parecer o pedido de ressarcimento
relacionados abaixo:

5. Conforme demonstrado acima, o valor total do crédito do PIS pleiteado pelo
contribuinte no 1o trimestre de 2011 foi de R$ 411.131,96.
6. O contribuinte foi intimado em 25/04/2014, através do Termo de Início de
Fiscalização, a apresentar em meio digital, livro de registro de entradas, livro
registro de saídas, livro registro de inventário, livro registro de apuração do ICMS
e livro registro de controle de produção e estoque, cópia dos pagamentos de
energia elétrica, planilhas contendo os registros de todas as saídas, planilha com
os encargos de amortização e depreciação, e entradas consideradas como base
para cálculo dos créditos do PIS e da Cofins referentes ao período de apuração 1
01/2011 a 03/2011.
7. As planilhas apresentadas pela empresa em meio digital foram entregues a
fiscalização em CD mediante recibo de entrega gerado pelo programa SVA —
Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos Digitais, com o código de
Identificação Geral do Arquivo n° 67929738-da5de209-e3e73fbe-0b449e1c.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.399 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906256/2013-49
4
8. A fiscalização se baseou no confronto dos livros contábeis e fiscais, planilhas de
apuração da contribuição e de créditos a descontar apresentadas, bem como de
relatórios e registros apresentados à fiscalização em papel e em meio digital.
Além disso, também foram considerados os valores informados pelo contribuinte
nos Demonstrativos de Apuração da Contribuição Social — Dacon, constantes nos
sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil.
(...)
9. O direito creditório da Cofins não-cumulativa encontra-se descrito no art. 3° da
Lei n° 10.833/03 e a definição de "insumos" para fins de créditos encontra-se no §
4° do art. 8° da Instrução Normativa SRF n° 404/04.
10. A empresa Brametal S/A, doravante chamada Brametal, industrializa e
comercializa diversos produtos tributados com alíquota zero. Em virtude deste
fato, passou a acumular créditos incidentes sobre os insumos vinculados a essas
vendas, os quais foram objetos de pedido de ressarcimento.
11. De acordo com o art. 17 da Lei n° 11.033/04, as vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da contribuição para o PIS
e para a Cofins não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos
vinculados a essas operações. Esses créditos poderão ser objeto de compensação
com outros tributos administrados pela RFB ou solicitados ressarcimento em
dinheiro, conforme estabelecido no art. 16 da Lei n° 11.116/2005.
(...)
12. Após a análise do pedido de ressarcimento (...), certificamos a procedência
parcial dos créditos pleiteados pela contribuinte e elaboramos o Demonstrativo
de Apuração (...) a seguir, onde se encontram detalhados os créditos pleiteados e
o crédito reconhecido nesse período.
13. Foram glosados os produtos relacionados na Planilha de Glosa, anexa aos
autos (no caso, por não atender ao conceito de insumo definido pelo art. 8o, § 4o
da IN SRF 404/04.
(...)
Diante de todo o exposto, concluímos pelo reconhecimento parcial dos direitos
creditórios pleiteados pelo contribuinte, relativos à apuração não-cumulativa da
Contribuição (...) conforme demonstrado abaixo.

Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.399 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906256/2013-49
5
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
(...)
Em sessão realizada no dia 10 de setembro de 2020 a 17 a Turma da DRJ/RJO
exarou o Acórdão sob no 107-001.241, onde, por unanimidade de votos julgou procedente em
parte a Manifestação de Inconformidade, reconhecendo crédito adicional de R$ 3.420,54.
Por meio do TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM a Recorrente teve
ciência do acórdão supra que foi depositado em sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data de 07/10/2020 (ciência esta realizada por seu
procurador 786.101.419-34 - CLEDONIR JOAO DAMIAN), data em que se considera feita a
intimação nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no 70.235/72, sendo que o
referido documento foi depositado no mesmo dia.
Em 04/11/2020 aviou o presente remédio recursivo, com suas razões.
Eis, em síntese apertada o relato dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
3. Prolegômeno
Antes das questões recursivas, propriamente ditas, urge manifestar-se ao
requerimento inicial do presente remédio recursivo, onde deseja ressarcimento imediato no valor
de R$ 3.420,54, eis que reconhecido na decisão da DRJ a sua indevida glosa, cujo qual não foi
recorrido à luz da IN SRF no 1.717, § único do artigo 136, sendo configurado o trânsito em julgado
no âmbito administrativo.
Desta forma, está sedimentada a definitividade, imutabilidade, eficácia vinculante,
preclusão e coercibilidade, sendo que essa última permite a executabilidade, com requer a
Recorrente.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.399 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906256/2013-49
6
Assim, há de ser viabilizada a sua execução por parte da SRF de ressarcimento
imediato do crédito de R$ 3.420,54, reconhecido pela DRJ com trânsito em julgado.
4. Direito
Antes de objurgar as glosas a Recorrente discorre:
4.1. Conceito de insumo
Em síntese, explana:
 Que o acórdão anatematizado, para impor as glosas, adotou as diretrizes
estabelecidas no Parecer Normativo (PN) COSIT/RFB no 5/18 (PN 5/18), ou
seja, i) que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ii) que somente podem ser considerados
insumos itens relacionados com a produção de bens destinados à venda ou
com a prestação de serviços a terceiros, o que não abarca itens que não
estejam sequer indiretamente relacionados com tais atividades....;
 Diante do raciocínio adotado pela DRJ, não tem direito ao crédito, a) as
áreas não responsáveis pela produção, b) as atividades de revenda de bens
e, c) as despesas posteriores à finalização do processo produtivo;
 Ou seja, adotou a DRJ uma visão de restrição ao processo produtivo, sendo
que a decisão do STJ no REsp 1.221.170 impõe noção mais ampla,
englobando toda a atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte;
 Que a decisão objurgada, ao impor essa visão restritiva volta-se a exigir que
as aquisições tenham relação DIRETA ou IMEDIATA com o produto
produzido ou serviço prestado, bem como que fossem CONSUMIDAS em
razão do CONTATO FÍSICO, critérios esses afastados junto com as INs 247 e
404;
 Que é inadmissível o esvaziamento da decisão do STJ, por meio de ilegais
IN’s;
 Que sua atividade econômica implica em comercialização, também, razão
pela qual não se pode desconsiderar os bens e serviços essenciais ou
relevantes para essa atividade e devem ser considerados insumos;
 Que desde o início do sistema de não-cumulatividade, a propósito, que o
PIS e a COFINS incidem sobre a receita bruta, e não apenas sobre o
faturamento. No REsp 1.221.170, tanto o Min. Relator quanto a Min. Regina
Helena Costa esclarecem, nos votos vencedores, que a não-cumulatividade
dessas contribuições deve estar ligada à base de cálculo, e não ao produto;
 Se a base dos débitos é toda a receita bruta, e não apenas o faturamento,
então por que a base dos créditos deve se limitar à transformação industrial
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.399 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906256/2013-49
7
propriamente dita? Essa restrição não faz absolutamente nenhum sentido e
justamente por isso foi reconhecida como ilegal. Processo produtivo precisa,
no mínimo, ser compreendido nos termos em utilizados pelo STJ: “atividade
da pessoa jurídica”, que é inegavelmente mais amplo que o primeiro;
 ...
 Desta forma, segundo o conceito firmado pelo STJ, insumo é todo item
essencial ou relevante à atividade econômica desenvolvida pelo
contribuinte, e não apenas à atividade industrial em sentido estrito.
4.2. Atividade da Recorrente
Alega que:
1. A Recorrente tem por objeto a fabricação de estruturas metálicas para a
geração e transmissão de energia e telecomunicações;
2. Que fabrica protótipo de torres a partir de projetos de engenharia,
realização de testes, fabricação de peças, galvanização, separação e
embalagem, até o momento de expedição para o comprador;
5.MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA DAS GLOSAS
5.1. Serviços de logística industrial
Segundo o remédio recursivo, a glosa de serviços de logística industrial foi mantida,
sendo eles:
• Recebimento físico e lógico de produtos acabados na área de expedição;
• Armazenagem e movimentações na área da expedição;
• Organização do estoque de expedição;
• Recebimento, carregamento e conferência dos veículos contratados para
retirada de produtos acabados;
• Operação de pontes rolantes para recepção, movimentação e carregamento de
produtos acabados;
• Definição, emissão e análise de relatórios operacionais e gerenciais.
Para DRJ a razão de manter a glosa referente aos serviços, é porque “são serviços
que envolvem atividades que são realizadas após o término do processo produtivo, uma vez que
os serviços envolvem os produtos já acabados e o faturamento (área administrativa), e, dessa
forma não podem ser considerados insumos para o processo produtivo”
A Recorrente refuta, alegando que tal fundamentação é reprodução da ilegalidade
das INS 247 e 404, cujas quais foram afastadas pelo STJ, face consistir na redução de noção de
atividade econômica ao mero processo industrial.
Despiciendo não é lembrar que insumos são todos os bens e serviços essenciais ao
processo produtivo e à prestação de serviços para a obtenção da receita objeto da atividade
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.399 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906256/2013-49
8
econômica do seu adquirente, podendo ser empregados direta e ou até indiretamente no
processo produtivo.
Nessa seara, não vejo com razão a Recorrente, eis que os serviços enumerados não
são essenciais e relevantes ao processo produtivo.
Como já posicionado em outras decisões, até vejo a possibilidade de creditamento
de produtos e serviços após a fase produtiva, desde que eles impliquem, em caso de não
realização, em imperfeição do produto acabado. Como é o caso, por exemplo da instalação da
torre em uma determinada área por profissional especialista, onde, dado a especificidade da mão
de obra implica em essencial e relevante.
Assim, não tem razão a Recorrente em perquiri créditos nos serviços apontados.
5.2. Manutenção periódica dos ativos - Peças, ferramentas e materiais para
manutenção das máquinas e dos veículos utilizados no processo produtivo.
Diz que a DRJ manteve a glosa de aquisição de ferramentas (tais como: caixa de
ferramentas, trena, paquímetro universal e cadeado), cujas quais são essenciais à atividade da
Recorrente
Compulsando os autos, vê-se que a DRJ manteve a glosa sob argumento de que as
ferramentas não encontram respaldo na decisão do STJ, assim como no disposto nos parágrafos
90 a 96 do Parecer Normativo COSIT/RFB n° 05, de 17 de dezembro de 2018, pois não se amoldam
ao conceito de insumos para fins da legislação das contribuições.
Todavia, na visão desse julgador, são insumos, para efeitos do PIS e Cofins não-
cumulativos, todos os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e à prestação de serviços
para a obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu adquirente, podendo ser
empregados direta ou indiretamente no processo produtivo, cuja subtração implica a
impossibilidade de realização do processo produtivo e da prestação do serviço, comprometendo a
qualidade da própria atividade da pessoa jurídica.
No presente remédio recursivo, referente as ferramentas, aduz a Recorrente:
32. Entre as ferramentas cujos créditos foram glosados podemos citar como
exemplo lixa, caixa de ferramentas, paquímetro universal e trena. Com efeito, tais
itens são essenciais à atividade da Recorrente.
33. É impossível que uma indústria do tamanho da Recorrente, com pesado
maquinário industrial, não adquira ferramentas frequentemente. As ferramentas
se desgastam com o uso frequente nas manutenções e precisam ser repostas.
Apresenta fotos que evidenciam o uso das ferramentas em seu parque industrial,
traz jurisprudência e corrobora o credenciamento com Soluções de Consultas da RFB.
Como conceituado acima, insumos são todos os bens e serviços essenciais ao
processo produtivo e à prestação de serviços para a obtenção da receita objeto da atividade
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.399 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906256/2013-49
9
econômica do seu adquirente, podendo ser empregados direta ou indiretamente no processo
produtivo. E, nessa seara, as pequenas ferramentas relacionadas fazem parte desse processo
produtivo.
Com razão a Recorrente, devendo ser revertida a glosa de ferramentas não
passíveis de imobilização.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do remédio recursivo e dou-lhe parcial provimento
para reverter as glosas de ferramentas (caixa de ferramentas, trena, paquímetro universal e
cadeado) não passíveis de imobilização.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 263
DF CARF MF
Original